Tribunal: TJBA
Processo: 8026414-15.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026414-15.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros (2)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

A C O R D Ã O

AÇÃO ORDINÁRIA.

DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REPASSE DAS VERBAS CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE
FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PELO MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES VERSADAS NA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, ART. 25, § 3º, E ART. 26 DA LEI N. 10.522/2002. AÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária
nº
8026414-15.2022.8.05.0000
,

em que figura como Autor
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e como Réu
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua turma julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À AÇÃO ORDINÁRIA
, nos termos do voto condutor.

JA-02